Tribunal: TJDFT
Processo: 0742221-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. ALIMENTANTE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 506, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 1.1. O indeferimento de dilação probatória considerada desnecessária pelo juízo a quo, além de não constar no rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento.
2. A quebra de sigilo fiscal/bancário trata-se de procedimento excepcional. Enquanto medida contrária ao Direito Constitucional à Privacidade, somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita.
3. A Ação Revisional de Alimentos tem por objetivo apurar o binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível, portanto, a quebra do sigilo fiscal/bancário do alimentante, quando demonstrados indícios significativos de ocultação de receita e o risco de afronta ao melhor interesse do menor.
4. As empresas em que o alimentante é sócio não são partes do processo de alimentos e, nesta condição, não podem exercitar o contraditório, razão pela qual não podem ser prejudicadas por decisão proferida em processo do qual não sejam parte, conforme exegese do art. 506 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.